Tribunal: TJPA
Processo: 0002445-16.2018.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3406 - Violação de domicílio
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002445-16.2018.8.14.0124

APELANTE: THIAGO CAVALCANTE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0002445-16.2018.8.14.0124

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

APELANTE: THIAGO CAVALCANTE CARVALHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJAGONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADO
. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR.
RECONHECIMENTO DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO
PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE
. DOSIMETRIA. PEDIDO DE
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA
PREVISTA NO §1º DO ART. 150, DO CP.
INVIABILIDADE.
ARGUIÇÃO DE
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
. INEXISTÊNCIA DE REINCIDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA EXTENSÃO NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0002445-16.2018.8.14.0124

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

APELANTE: THIAGO CAVALCANTE CARVALHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJAGONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
THIAGO CAVALCANTE CARVALHO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de São Domingos Do Araguaia que o condenou nas sanções previstas no art. 150, §1º do Código Penal, fixando-lhe a pena em
06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta dos autos que no dia 18.04.2018, por volta das 04h, o ora apelante adentrou através de uma cerca, sem autorização, na residência da vítima Antônio Jorge Sousa Gomes.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória de Id. 10609807.

Irresignada, a Defesa pleiteia sua absolvição, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, e, subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora prevista no §1º do art. 150, do CP, para finalmente pleitear a adoção do regime aberto (Id. 10609811).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 10609873).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
improvimento do recurso
(Id. 12537250).

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Inicialmente, deixo de conhecer do apelo em sua totalidade nos termos do voto que passo a proferir.

1.

RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.

Nota-se que o pleito de reconhecimento do direito de aguardar o julgamento do processo em liberdade não deve ser conhecido por falta de interesse recursal, uma vez que já concedido em sentença, conforme se verifica do trecho a seguir:

Assim, deixo de conhecer o apelo neste ponto.

2.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A materialidade do fato e a autoria delitiva restaram comprovadas através do Boletim de Ocorrência de 10609813, bem como dos depoimentos inquisitoriais e judiciais do ofendido e do próprio Recorrente, conforme se afere a seguir:

A vítima narrou em juízo que o apelante tentou invadir sua residência entrando pela cerca, após ter retirado uma tábua. Ato contínuo, afirmou que no instante em que informou que sairia do imóvel, o ofensor saiu correndo, oportunidade em que o identificou, pois o conhece desde sua juventude, residindo no mesmo bairro da vítima.

Além disso, relatou que ao acordar, deparou-se com o recorrente no quintal de sua casa, acrescentando que este havia subido por um pé de laranja e estava destelhando a casa, tendo visualizado com clareza o rosto deste.

Ademais, informou que tem conhecimento de que o apelante já se envolveu em diversas outras situações semelhantes, sendo conhecido no bairro por isso.

Durante interrogatório, o apelante confirmou ter entrado no quintal da residência da vítima, sem autorização desta, não obstante tenha negado que os fatos se deram durante à noite, afirmando que no momento da ação já era dia.

Desta feita, conclui-se que a negativa do recorrente encontra-se isolada nos autos, uma vez que, em juízo, restou comprovado a materialidade e autoria delitiva do crime de violação de domicílio, razão pela qual não há que se falar absolvição por insuficiência de provas.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[1]
.

Rejeito portanto a tese absolutória suscitada pela defesa.

3.

DA
DOSIMETRIA.

a.

PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO DURANTE O PERÍODO NOTURNO.

Como relatado, a Defesa pretende o afastamento da qualificadora do art. 150, § 1º do Código Penal, sob o argumento de que a prática delitiva teria ocorrido durante o período diurno, considerando o denominado critério físico-astronômico
[2]
, não merecendo incidir a qualificadora em questão.

Sem razão.

Na lição de Guillherme de Souza Nucci
[3]
, noite “é o período que vai do anoitecer ao alvorecer, pouco importando o horário, bastando que o sol se ponha e depois se levante no horizonte.”

Especificamente em relação ao delito de violação de domicílio qualificada, o autor argumenta que:

“Há maior preocupação do legislador em punir com rigor a violação de domicílio durante a noite, pois é o período no qual se está menos vigilante e em fase de descanso. Além disso, a própria Constituição preleciona que, à noite, o domicílio se torna asilo inviolável até mesmo às ordens judiciais, somente cedendo quando há flagrante delito, desastre ou dever de prestar socorro, hipóteses nitidamente excepcionais.”

É que, em análise do caso, observa-se o bastante para conforto da circunstanciante que a conduta de entrar ou permanecer (clandestinamente ou contra a vontade de quem de direito) em residência alheia em razão de expressa previsão do tipo, tenha ocorrido as 4h da manhã, conforme consta do depoimento da vítima tanto em sede policial
[4]
, como em juízo (Id. 10609796).

Por oportuno, trago jurisprudência correlata.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA POR TER SIDO PRATICADA NO PERÍODO NOTURNO - ABSOLVIÇÃO - CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NÃO EVIDENCIADO - VIAS DE FATO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA PROBATÓRIA - CONDENAÇÃO MANTIDA. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria, sendo as declarações da vítima firmes e coesas, corroboradas, inclusive, pelas declarações do policial militar condutor do flagrante, a manutenção da condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 150, § 1º, do CP, bem como pela prática da contravenção penal inserta no art. 21, da LCP é medida que se impõe. Não há que se falar em absolvição do delito de violação de domicílio por atipicidade da conduta, se não restar evidenciado que o ingresso do acusado na residência alheia foi precedido de autorização.

(TJ-MG - APR: 00289390320218130394 Manhuaçu, Relator: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 21/09/2022, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 23/09/2022)

O acervo probatório, enfim, é suficiente para comprovar que o apelante violou o domicílio da vítima durante o período noturno (quando não havia mais luz solar), não havendo se falar em decote da mencionada qualificadora.

b.

ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INEXISTÊNCIA DE REINCIDÊNCIA.

Por derradeiro, a questão cinge-se em verificar a possibilidade de alteração do regime inicial para o aberto, vez que o

crime que motivou a configuração da reincidência teria suspostamente sido praticado em 2015.

Razão jurídica não lhe assiste, pois, como bem lançado no parecer ministerial de Id. 12537250, “O juízo sentenciante reconheceu a reincidência na sentença condenatória, considerando processo nº 01393105120158140124, cuja natureza do feito: é art. 150, §1º, c/c art. 14, caput, ambos do CP, com trânsito em julgado 13.09.2018 (Id.10609793)”, tratando-se, portanto, de reincidente específico, nos termos do art. 64, I do CP.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
e
NA EXTENSÃO

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

[2]

Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, dia é o período que vai da aurora ao crepúsculo (do amanhecer ao anoitecer). Esse é o chamado critério físico-astronômico. Note que esse critério não leva em conta um horário determinado.

[3]
Código Penal Comentado, pág. 677, Guilherme de Souza Nucci ed. RT).

[4]

Belém, 13/10/2023